Tribunal: TJSP
Processo: 2157316-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Pleito de concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157316-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante WILLIAN BRUNO
CARVALHO RIBEIRO DE SÁ e Paciente EDISON CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
2
HABEAS CORPUS no: 2157316-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Willian Bruno Carvalho Ribeiro de Sá
Paciente: EDISON CARDOSO DOS SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu
Voto no: 11.854
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Pleito de
concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da
COVID-19. Impossibilidade. Não comprovação de que o paciente
faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade
do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a
hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Willian Bruno Carvalho Ribeiro de Sá, em favor de EDISON
CARDOSO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu, pleiteando a concessão da
liberdade provisória. No mérito, requer a confirmação da ordem.
Narra a impetração que, em 10 de junho de 2020, o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte.
O impetrante argumenta que a prisão em flagrante foi
forjada, uma vez que, de acordo com a versão do paciente, os policiais aliciaram
Sérgio a levar a droga ao seu encontro para, assim, efetuar sua prisão, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
3
que os policiais se aproveitaram do fato de o paciente manter contato com
Sérgio.
Ademais, a impetração alega que o paciente é motorista de
ambulância, tendo conduzido pessoas infectadas pelo Coronavírus, correndo o
risco de estar contaminado.
Sustenta, ainda, a desnecessidade da medida e a ausência
dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
O pleito liminar foi negado (fls. 30/33).
As informações foram prestadas (fl. 36).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 43/49).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 10 de junho de 2020, por
volta das 6h30, na Rua Alfredo da Silveira, no 62, bairro Jardim Aeroporto, na
cidade e Comarca de Itu, EDISON CARDOSO DOS SANTOS, vulgo “Edinho da
Ambulância”; Ademir Lopes Rodrigues, vulgo “Nezão” e Sérgio Luís Ferreira dos
Santos, vulgo “Pensão”, em concurso de agentes, previamente ajustados e com
identidade de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito, 02 (duas)
porções de maconha, com peso bruto de 36,72g (trinta e seis gramas e
setenta e dois centigramas); uma pedra de cocaína, com peso bruto de 203g
(duzentos e três gramas); 05 (cinco) pedras de cocaína, com peso bruto de
352g (trezentos e cinquenta e duas gramas) e uma pedra de cocaína, com
peso bruto de 58,82g (cinquenta e oito gramas e oitenta e dois centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para
fins de tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
4
Segundo o apurado, chegou ao conhecimento da Polícia
Civil a informação de que Ademir e Sérgio armazenavam drogas no local
supracitado. Em decorrência dessas informações preliminares, a Autoridade
Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi
indeferido por falta de elementos aptos a justificar a concessão da medida.
Intensificadas as investigações e de posse da informação de
que, por volta das 6h, as drogas seriam distribuídas aos “vapores”, a polícia
diligenciou ao local dos fatos e permaneceu em campana.
Em dado momento, avistaram Sérgio deixando o imóvel e o
seguiram à distância. Assim, ao chegar na Praça XIV Bis, Sérgio aproximou-se de
um veículo VW Gol, de cor preta, retirou um embrulho do bolso e o entregou ao
motorista EDISON.
Nesse
momento,
foi
realizada
a
abordagem
dos
denunciados. Foi apreendido em poder de EDISON um pacote plástico, contendo
grande quantidade de cocaína, a qual havia sido entregue a ele, instantes antes.
Questionado, Sérgio confessou aos policiais que havia mais
droga no imóvel e, em diligência ao local, foi apreendido mais cinco porções, à
granel, de cocaína, além de uma balança de precisão. Na sequência, Sérgio
informou que entregou as drogas à EDISON à mando de Ademir.
Diante disso, policiais deslocaram-se à residência de Ademir
e, em buscas pelo local, foram localizadas duas porções de maconha e mais uma
porção, à granel, de cocaína, semelhantes àquelas apreendidas com EDISON e
Sérgio.
Segundo consta das informações prestadas, no presente
momento, os autos aguardam a apresentação da defesa preliminar do paciente
para posterior recebimento ou não da denúncia.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
5
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
6
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Desta forma, é absolutamente inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas
mostram-se insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime
em comento.
Mesmo no contexto da atual pandemia do Coronavírus, ante
a ausência de comprovação de que EDISON faça parte do chamado grupo de
risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de infectados ou de
casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade prisional em que se
encontra, não se mostra razoável a concessão da pretendida liberdade provisória,
sobretudo, em face do crime concretamente grave em tese praticado, porquanto
a elevada quantidade de drogas apreendidas indica prima facie vinculação mais
profunda com a criminalidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
Frise-se também que o Poder Público já vem tomando
diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
7
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do Coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157316-47.2020.8.26.0000 -Voto no 11.854
8
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR